Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1008862-62.2020.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME
RÉ: ILHA COMPRIDA ENERGIA S. A.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME, em face de ILHA COMPRIDA ENERGIA S. A., visando desconstituir o acórdão proferido no autos do Recurso de Apelação Cível no 1225-13.2015.811.0078, pela Primeira Câmara de Direito Privado, advindos da Ação de Cobrança em Contrato de Prestação de Serviço e Outras Avenças no 1225-13.2015.811.0078, Cód. 82513, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.
Na inicial, a autora postula pela concessão da assistência judiciária gratuita, aduzindo que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua sobrevivência, salientando que a empresa “não possui aptidão em caracterização de sua situação cadastral, motivo pelo qual não possui movimentação financeira, balancetes e declarações comerciais”.
Em seguida, requer seja reconhecida a nulidade do julgamento do acórdão rescindendo, sob o fundamento de que foi proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, a qual era incompetente para apreciar a matéria.
Afirma que no julgamento não foi observada a prevenção da Segunda Câmara Cível, decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento no 94403/2012, originário da cautelar em apenso aos autos de origem.
Alega que houve violação manifesta da norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, CPC e requer a procedência dos pedidos para que seja rescindido o acórdão impugnado, determinando a prolação de novo julgamento conforme dispõe o artigo 968, inciso I da Lei 13.105/2015 pelo juízo prevento consistente da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
É o relatório.
Decido.
Da justiça gratuita.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
O colendo STJ sumulou no Verbete 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessário a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção da atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.
In casu, observa-se que a parte autora demonstrou a aludida situação de hipossuficiência econômica-financeira, pois vê-se pelo documento de Id. 43140982 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica obtido no site da Receita Federal que desde o exercício de 2018 está inapta, não sendo possível, portanto, custear qualquer despesa processual, uma vez que não há fluxo de receitas.
Desta forma, é de se pressupor tenha a parte autora deixado de auferir receitas, não possuindo, portanto, condições de custear as despesas do processo, o que lhe dá o direito de demandar sob o pálio da justiça gratuita.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede a assistência judiciária não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Assim, DEFIRO a assistência judiciária gratuita ora pleiteada.
Quanto ao mais, nos termos do artigo 970 do CPC, determino a citação do réu a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, responda os termos desta ação, consignando-se no mandado as advertências de estilo e cabíveis à espécie
Caso se apresente documentos com a contestação, em observância ao disposto no artigo 437 do CPC, abra-se vista dos autos ao autor para que se manifeste.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator